Tribunal: TJDFT
Processo: 0750005-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750005-42.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDREA EUSTAQUIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANDREA EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA contra a decisão de ID 24157385, integrada pela decisão de ID 253703641, proferida nos autos da execução de títulos extrajudiciais no 0704725-16.2023.8.07.0001, proposta pelo BANCO DO BRASIL S/A em face da ora agravante. Na origem, a decisão agravada, constante do ID 24157385, rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos: [...] I – Do cabimento da objeção de não executividade A despeito da insurgência do exequente, as questões veiculadas pela impugnante, em sua maioria, podem ser enfrentadas na impugnação, pois dizem respeito a matérias de direito e que não reclamam dilação aprofundada, com algumas exceções que serão minudenciadas mais adiante. Sendo assim, fica afastada a prefacial de inadequação da via eleita. II – Da nulidade da citação por edital A impugnante diz ser nula sua citação por edital, sob o argumento de ter domicílio conhecido e fixo em Brasília/DF, onde não fora previamente diligenciado pelo juízo. Todavia, a citação por edital ocorreu depois do esgotamento prévio dos meios de localização da parte, nos termos do art. 256 do CPC, pois houve diligenciados em todos os endereços localizados nos autos, que foram infrutíferas. Além disso, a impugnante não provou que efetivamente residia no endereço indicado por ela à época da citação, tampouco de que havia ali condições para que fosse localizada. Portando, não há prova de que a executada, à época da citação ficta, residia no Condomínio Estância Quintas da Alvorada, Quadra 1 Conjunto 19, Jardim Botânico, Brasília/DF, CEP 71680-389, conforme por ela alegado. II - Nulidade do título, pois seu adendo não foi assinado pela impugnante (avalista) A execução esta ancorada na cédula de crédito bancário, ID 148005882, que preenche todos os requisitos exigidos pela Lei no 10.931/2004, na qual contém a assinatura da impugnante na condição de avalista, sem nenhuma ressalva. Isso é o que basta para fragilizar os seus argumentos de que o negócio jurídico não fora sacramentado. Portanto, não foram vulnerados os artigos 104 nem 112 do Código Civil, pois a firma da impugnante no instrumento do contrato denota sua livre e consciente manifestação de vontade de figurar como garante da operação de crédito. Para além disso, o termo aditivo, ID 230235532, que realmente não foi subscrito, não é o título que está em execução, senão aquele que contém todos os requisitos legais, ID 148005882, sendo certo que eventuais vicissitudes ou peculiaridades contratuais dele derivadas não encontram ambiente profício para análise nesta impugnação, cujos lindes não contemporiza com a incursão probatória aprofundada. Em boa verdade, se a impugnante está a verberar adendo que não está em execução, acaba por patentear a validade da cédula de crédito primitiva, regularmente formada e que foi subscrita por ela como garante (ID 230235531). Assim, a despeito das alegações içadas, a cédula de crédito bancária ficou inabalada. III – Da nulidade do aval por falta de outorga uxória (art. 1.647 do Código Civil) A executada exibiu certidão de seu casamento ocorrido em 08/02/2021 (ID 230235534). Contudo, a cédula de crédito bancário foi emitida em 05/02/2021, quando a impugnante ainda era solteira, conforme ela mesma declarou e assim constou da sua qualificação. E, ainda que a impugnante à época fosse casada, a falta de outorga uxória pode ser alegada somente pelo interessado, no caso, o cônjuge dela, sob pena destra valer-se sua própria torpeza. Ademais, nem mesmo a ausência de outorga uxória invalida o aval, sendo apenas o caso de resguardar-se a meação do cônjuge do avalista. E mais. O art. 29 da Lei no 10.931/2004 confere validade ao aval, em cédula de crédito bancário mesmo na ausência de outorga uxória, preservando a segurança jurídica e a função econômica dos títulos de crédito. IV – Do registro da hipoteca no álbum imobiliário e da anuência dos coproprietários Alegação de tal irregularidade não prospera, pois o registro da garantia no fólio real, quando prestada em cédula de crédito bancário, tem apenas a finalidade de dar conhecimento a terceiros, não se constituindo em condição de validade do aval, conforme ocorre noutras relações civis. Portanto, não se aplica ao caso a regra do artigo 1.419 do Código Civil, senão, devido à especialidade, a Lei no 10.931/2004, que a propósito reza: Art. 31. A garantia da Cédula de Crédito Bancário poderá ser fidejussória ou real, neste último caso constituída por bem patrimonial de qualquer espécie, disponível e alienável, móvel ou imóvel, material ou imaterial, presente ou futuro, fungível ou infungível, consumível ou não, cuja titularidade pertença ao próprio emitente ou a terceiro garantidor da obrigação principal. Art. 32. A constituição da garantia poderá ser feita na própria Cédula de Crédito Bancário ou em documento separado, neste caso fazendo-se, na Cédula, menção a tal circunstância. Art. 33. O bem constitutivo da garantia deverá ser descrito e individualizado de modo que permita sua fácil identificação. Parágrafo único. A descrição e individualização do bem constitutivo da garantia poderá ser substituída pela remissão a documento ou certidão expedida por entidade competente, que integrará a Cédula de Crédito Bancário para todos os fins. Art. 34. A garantia da obrigação abrangerá, além do bem principal constitutivo da garantia, todos os seus acessórios, benfeitorias de qualquer espécie, valorizações a qualquer título, frutos e qualquer bem vinculado ao bem principal por acessão física, intelectual, industrial ou natural. § 1o O credor poderá averbar, no órgão competente para o registro do bem constitutivo da garantia, a existência de qualquer outro bem por ela abrangido. Noutro giro, ainda que a hipoteca pendente de registro fosse ineficaz, isso não ensejaria a exigibilidade da obrigação principal haurida cédula de crédito. É que essa garantia tem natureza acessória e não afasta a exigibilidade da obrigação principal, e a ausência de seu registro apenas impede sua oponibilidade em face de terceiros. Ademais, diferentemente do que transcreve a impugnante, não há § 1o no artigo 51 Lei no 10.931/2004. Já o artigo 1.227 do Código Civil diz respeito apenas à transferência da propriedade imobiliária, o que nada tem a ver com a constituição de garantia real. Noutro pórtico, a avalista responde com o seu próprio patrimônio pelo adimplemento da obrigação assumida, o que prescinde de anuência de coproprietários, conforme está a defender, pois eles têm seus direitos preservados no caso de expropriação judicial do bem, conforme predica os artigos 843 e seguintes do CPC. Em cédulas de crédito é permite às partes assumirem tais riscos, sem os quais a atividade creditícia seria difícil. Assim, no que tange à garantia sobre bens em condomínio, existem até mesmo razões práticas para não se exigir a anuência dos coproprietários. Há condomínios com dezenas de coproprietários, sendo difícil obter a anuência de todos. Assim, exigir-se que todos os condôminos concordem com a garantia é óbice desnecessário para a concretização da avença. Por outro lado, a assinatura da condômino em título representativo de negócio do qual não faz parte é que poderia gerar insegurança e questionamentos. Isso porque, não sendo ele coobrigado ou avalista, sua presença no título como anuente poderia levar a questionamentos sobre sua concordância significar participação no negócio, com sua responsabilidade pela satisfação da dívida. IV – Do suposto comportamento contraditório do credor e dos impactos do aditivo Não se divisa conduta contraditória do exequente, que apenas tenta recompor seu patrimônio desfalcado pela inadimplência dos executados, que de fato embolsaram as quantias, o que ficou materializado em cédula de crédito bancário, com todos os atributos legais para cobrança na via executiva, tal qual discorrido em linhas volvidas. Conforme dito, a impugnante assumiu a posição de devedora solidária, sendo totalmente irrelevante que não tenha subscrito adendo ao título primitivo, pois a dívida e a execução tem gênese deriva do contrato primitivo, apenas. Portanto, o aditivo em nada alterou ou impactou a obrigação da impugnante. Aliás, na via estreita da impugnação, essa análise nem sequer é possível de realizada com profundidade, porque demanda ampla dilação probatória. Por fim, é um contrassenso a executada defender que houve novação (artigo 361 do Código Civil) com base num aditivo contratual que nem sequer foi assinado pelas partes e que, por isso, não produziu nenhum efeito no mundo jurídico. Isso apenas reforça a validade da cédula originária. V – Do levantamento de valores pela impugnante A executada requer o levantamento dos valores bloqueados de seus ativos financeiros, R$ 1.417,21 (ID 187525760), conforme já determinado nos autos, ID 192004304. A propósito, eis a decisão preclusa, ID 192004304: Assim, determino o desbloqueio do valor R$ 72,147, constrito na conta bancária do executado JOAO AUGUSTO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA, bem como o desbloqueio do valor de R$ 1.417,21, da executada ANDREA EUSTAQUIO DE OLIVEIRA, mediante o sistema Sisbajud (ID 187525760), uma vez que não há determinação de arresto neste feito. Sendo assim, nada obsta o levantamento da cifra pela devedora, sem prejuízo de nova realização das pesquisas de bens, nos termos da decisão de recebimento da inicial, agora de forma regular. VI – Do dispositivo Ante o exposto, rejeito a objeção de não executividade apresentada pela coexecutada ANDREA EUSTAQUIO DE OLIVEIRA, ID 230235529. Ao CJU para cumprir a decisão de ID 192004304, bem como para empreender as diligências previstas nos itens 2 e seguintes da decisão que recebeu a inicial, ID 150482421. [...] Irresignada, a executada opôs embargos de declaração, apontando vícios de omissão, contradição e obscuridade. A impugnação ao recurso foi apresentada no ID 244273935. Na decisão de ID 253703641, o juízo singular rejeitou os embargos de declaração por não vislumbrar a ocorrência de vícios, nos seguintes termos: [...] É o relatório. Decido. Os Embargos de Declaração constituem instrumento processual de fundamentação vinculada, destinados a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Analisando a decisão embargada (ID 241573857) e as alegações da Embargante, verifico que o cerne dos presentes embargos reside na insatisfação da parte com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscussão de matérias já enfrentadas ou, implicitamente, repelidas por adoção de tese jurídica contrária, o que não se coaduna com a via estreita dos declaratórios. Em relação à alegada nulidade da citação por edital por omissão na diligência de um endereço específico, a decisão embargada foi clara ao afirmar que a citação ficta somente ocorreu após o esgotamento prévio dos meios de localização da parte, com diligências infrutíferas em todos os endereços localizados nos autos. A pesquisa de endereços resultou em múltiplos locais, e a certidão negativa de diligência específica (ID 162415835), que a Embargante invoca, aponta a impossibilidade de cumprimento do mandado por insuficiência de dados (falta do número do imóvel/lote), o que evidencia a dificuldade em localizar a devedora e reforça a legitimidade da citação por edital, conforme previsto no artigo 256, § 3o, do CPC. Não há, portanto, omissão, mas mera reiteração de um argumento já superado pelo Juízo. Quanto à ausência de registro da hipoteca e sua omissão quanto ao impacto na certeza e liquidez do título, esta matéria foi expressamente tratada na decisão anterior. O Juízo explicitou que o registro da garantia real em Cédula de Crédito Bancário, regida pela Lei no 10.931/2004, tem apenas finalidade de publicidade perante terceiros e não é condição de validade da obrigação principal ou de sua exigibilidade perante o devedor, em razão da especialidade da lei. A decisão adotou o entendimento de que a eventual ineficácia da hipoteca como garantia real não retira a exigibilidade do crédito da CCB, que é título executivo por excelência. A pretensão da Embargante, de que a ausência de registro compromete a certeza do título, representa, inequivocamente, o desejo de reformar a ratio decidendi adotada, o que é vedado em sede de embargos de declaração. No tocante às alegações de omissão/contradição sobre o aditivo não assinado e a aplicação do princípio do venire contra factum proprium, a decisão embargada também foi precisa. O Juízo estabeleceu que a execução se baseia exclusivamente na Cédula de Crédito Bancário primitiva (ID 148005882), devidamente subscrita pela Embargante. O aditivo posterior (ID 230235532), não assinado pela Embargante, é considerado irrelevante para a validade do título executivo original. Além disso, a decisão refutou o argumento de novação, indicando que é um contrassenso alegar que um documento não formalizado produziu o efeito de extinguir a dívida anterior. A tentativa de correção do título pelo banco, por meio de aditivo, mesmo que demonstrasse a intenção de sanar vícios formais, não invalida a obrigação de pagar contida no título primitivo que foi subscrito, mas apenas demonstra a boa-fé do credor. A decisão, ao assim se manifestar, não incorreu em omissão ou contradição, mas apenas decidiu a controvérsia em sentido contrário ao interesse da parte, razão pela qual o vício apontado inexiste. Verifica-se, em síntese, que todos os pontos levantados nos embargos foram objeto de análise e fundamentação explícita ou implícita na decisão anterior, a qual adotou entendimento jurídico oposto ao pretendido pela Embargante. À vista do exposto, rejeito os Embargos de Declaração de ID 243238435, por não vislumbrar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, que cumpriu o dever de fundamentação previsto no artigo 489 do Código de Processo Civil. Em consequência, mantenho a decisão de ID 241573857 em sua integralidade. Determino ao CJU que promova, com urgência, a expedição do alvará de levantamento da quantia de R$ 1.417,21 em favor da executada ANDREA EUSTAQUIO DE OLIVEIRA, conforme já determinado na decisão preclusa ID 192004304 e reiterado em ID 241573857, vez que nada mais obsta o cumprimento da ordem de liberação dos ativos financeiros. Após o cumprimento do item acima, e diante da rejeição da exceção de pré-executividade, determino o prosseguimento da execução com a realização dos atos constritivos, nos termos da decisão de recebimento da Inicial (ID 150482421) e da decisão ID 241573857, devendo-se empreender as diligências previstas nos itens 2 e seguintes da decisão que recebeu a inicial. Publique-se e intimem-se. [...] Nas razões recursais, inicialmente, o agravante suscita a nulidade da citação por edital. Alega que restou devidamente comprovado, na peça de exceção, que o exequente não realizou qualquer diligência efetiva para localizar a excipiente antes de recorrer à citação ficta, violando o devido processo legal e o direito de defesa da parte executada. Sustenta que a citação ficta, nos termos do art. 256, § 3o, do Código de Processo Civil - CPC, é ato de natureza excepcional, somente admissível após a demonstração do esgotamento real dos meios de localização. Verbera que a decisão agravada incorreu em equívoco substancial ao considerar “irrelevante” o Aditivo de Retificação e Ratificação elaborado pelo Banco do Brasil, sob o fundamento de que “a execução está lastreada na Cédula de Crédito Bancário, e o termo aditivo não é o título exequendo”. Argumenta que o próprio banco reconheceu que o título apresentava vícios que impediam sua plena validade, motivo pelo qual elaborou um Aditivo de Retificação e Ratificação (ID 230235532), para corrigir as irregularidades. Destaca, ainda, que, à época da minuta do aditivo, a excipiente havia contraído matrimônio recentemente, não sendo colhida a anuência de seu cônjuge, o que invalida qualquer obrigação que, porventura, se entenda ter sido assumida como avalista, mas que, de fato, não ocorreu, nos termos do art. 1.647 do Código Civil. Sustenta que o Aditivo de Retificação e Ratificação não foi elaborado por iniciativa da agravante, mas sim pelo próprio Banco do Brasil, que o submeteu à executada após a celebração da cédula original, reconhecendo textualmente a necessidade de ajustar as garantias e incluir a outorga conjugal. Defende que o aditivo, ainda que subscrito apenas pelo credor, não tem eficácia jurídica, pois a retificação de um contrato bilateral depende da manifestação de vontade recíproca (arts. 421 e 425 do Código Civil). Argumenta que a inexistência de título executivo apto constitui matéria de ordem pública, reconhecível de ofício em qualquer grau de jurisdição, inclusive em sede de exceção de pré-executividade. Alega que executar título que o próprio credor reconhece ser formalmente irregular constitui afronta à segurança jurídica, ao devido processo legal (art. 5o, inciso LIV, da Constituição Federal) e ao princípio da boa-fé objetiva, que rege as relações contratuais e processuais. Sustenta a inaplicabilidade do art. 29 da Lei no 10.931/2004 e a inexistência jurídica da hipoteca prevista no art. 1.419 do Código Civil e no art. 51, § 1o, da Lei no 10.931/2004. Pontua que a ausência de liquidez se evidencia pelo fato de que o banco anexou planilha genérica, sem discriminar taxa de juros, encargos ou evolução do débito, o que impede a verificação da liquidez do título em relação à agravante. Por fim, requer o conhecimento do efeito suspensivo para suspender os atos executivos em relação à agravante, especialmente: a. os fundados na hipoteca não registrada b. quaisquer penhoras ou bloqueios incidentes sobre bens ou valores da agravante. No mérito, pleiteia o provimento integral do recurso para (in verbis): [...] i. a nulidade da citação por edital e a necessidade de reabertura do prazo de defesa; ii. a inexistência jurídica da hipoteca por ausência de registro; iii. a inexigibilidade da obrigação quanto à agravante, diante do aditivo não assinado; iv. declarar a inexigibilidade da Cédula de Crédito Bancário; v. reconhecer a nulidade do aval vi. declarar a inexistência jurídica da hipoteca; vii. reconhecer o comportamento contraditório do Banco; e declarar a novação objetiva e extinção da obrigação. viii. subsidiariamente, a limitação da responsabilidade patrimonial da agravante à sua meação. [...] Preparo recolhido, ID 78362902. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia recursal, inicialmente, cinge-se ao pedido de concessão de efeito suspensivo, com o objetivo de obstar a prática de atos executivos em desfavor da agravante, especialmente: (a) aqueles fundamentados em hipoteca supostamente não registrada; e (b) penhoras ou bloqueios incidentes sobre bens ou valores de sua titularidade. Passo, portanto, ao exame dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência recursal. Nas razões recursais, a agravante afirma que a hipoteca somente se constitui juridicamente com o registro no Cartório de Registro de Imóveis, conforme disciplina civil. Sustenta, ainda, que o título levado à serventia imobiliária não foi registrado em razão de vícios formais apontados pelo próprio cartório, consistentes em: (a) ausência de comprovação da representação da emitente; (b) omissão de um dos proprietários do imóvel; (c) erro quanto ao estado civil de João Augusto Eustáquio de Oliveira, indicado como solteiro embora casado à época; e (d) ausência de certidão negativa atualizada. Alega, assim, que a decisão proferida pelo juízo de origem teria contrariado o texto expresso da Lei no 10.931/2004 e do Código Civil ao conferir eficácia à garantia não registrada. Todavia, a tese não merece acolhimento. Inicialmente, destaco que não se aplica ao caso a regra geral prevista no art. 1.419 do Código Civil, que exige o registro para a constituição da hipoteca no regime civil comum. A matéria é regulada por legislação especial, Lei no 10.931/2004, que disciplina, de modo próprio, a constituição e eficácia das garantias no âmbito da Cédula de Crédito Bancário. A propósito, dispõem os arts. 31 a 34 desse diploma legal: Art. 31. A garantia da Cédula de Crédito Bancário poderá ser fidejussória ou real, neste último caso constituída por bem patrimonial de qualquer espécie, disponível e alienável, móvel ou imóvel, material ou imaterial, presente ou futuro, fungível ou infungível, consumível ou não, cuja titularidade pertença ao próprio emitente ou a terceiro garantidor da obrigação principal. Art. 32. A constituição da garantia poderá ser feita na própria Cédula de Crédito Bancário ou em documento separado, neste caso fazendo-se, na Cédula, menção a tal circunstância. Art. 33. O bem constitutivo da garantia deverá ser descrito e individualizado de modo que permita sua fácil identificação. Parágrafo único. A descrição e individualização do bem constitutivo da garantia poderá ser substituída pela remissão a documento ou certidão expedida por entidade competente, que integrará a Cédula de Crédito Bancário para todos os fins. Art. 34. A garantia da obrigação abrangerá, além do bem principal constitutivo da garantia, todos os seus acessórios, benfeitorias de qualquer espécie, valorizações a qualquer título, frutos e qualquer bem vinculado ao bem principal por acessão física, intelectual, industrial ou natural. § 1o O credor poderá averbar, no órgão competente para o registro do bem constitutivo da garantia, a existência de qualquer outro bem por ela abrangido. Como se observa, o registro da garantia no fólio real, quando prestada em cédula de crédito bancário, tem apenas a finalidade de dar conhecimento a terceiros, não se constituindo em condição de validade do aval. Acrescente-se que não existe § 1o no art. 51 da Lei no 10.931/2004, ao contrário do que sustenta a agravante. Por sua vez, o art. 1.227 do Código Civil cuida exclusivamente do modo de aquisição da propriedade imobiliária, não se relacionando com a constituição ou eficácia das garantias oriundas da Cédula de Crédito Bancário. Do mesmo modo, a agravante, na qualidade de avalista, responde com seu próprio patrimônio pelo adimplemento da obrigação garantida, dispensando-se a anuência de coproprietários. Eventuais direitos de terceiros permanecem resguardados no procedimento expropriatório, nos termos dos arts. 843 e seguintes do CPC. Diante de tais elementos, não se evidencia a probabilidade de provimento do recurso, razão pela qual não há suporte para suspender os atos executivos, tampouco para impedir a realização de penhoras ou bloqueios sobre bens ou valores da agravante. As demais matérias serão examinadas oportunamente, após a formação do contraditório, uma vez que foram deduzidas no mérito e não integram o objeto específico da análise de efeito suspensivo. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, resta prejudicada a análise do perigo de dano, porquanto ambos os requisitos devem coexistir para a concessão da tutela recursal de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo do presente recurso, e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Publique-se. Intime-se o agravado. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 14 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator